Tribunal: TJES
Processo: 5011903-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011903-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MATOZALEM DONATTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra v. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, em decorrência da prolatação da sentença na execução fiscal nº 0031302-55.2014.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a quitação espontânea do débito tributário importa na perda
superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se ocorre o pagamento espontâneo de débitos impugnados judicialmente, especialmente após a interposição de recurso contra a decisão que reconhece como legítimos tais débitos, configura-se a aceitação tácita da decisão recorrida. Jurisprudência do STJ.

4. O fato de ter o agravante efetuado o pagamento da dívida é ato incompatível com a vontade de recorrer, ressaindo-se a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto em sede de exceção de pré-executividade. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento espontâneo do débito tributário importa em aceitação tática e consequente perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto em sede de exceção de pré-executividade.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.565.569/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020; EDcl no REsp n. 1.429.281/SC, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 20/8/2014; TJES, 5002708-41.2020.8.08.0000, relatora Des.(a)ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 08/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
PEDRO MATOZALEM DONATTI
em face da v. decisão monocrática do id 11151118 que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de fls. 74/75, integrada pela r. decisão de fl. 86/86v. (id 27126774 da origem) da origem, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, em decorrência da prolatação da sentença na execução fiscal nº 0031302-55.2014.8.08.0035.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
há interesse na apreciação do agavo eis que, em embargos de declaração, foram arbitrados honorários advocatícios em seu desfavor; e
(ii)
o STJ permite o contribuinte discuta em juízo o crédito tributário já quitado administrativamente, sendo ainda que, em caso de provimento do recurso para anular a CDA, teria direito à repetição do indébito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a perda do objeto do agravo de instrumento em virtude da prolatação de sentença de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito.

O interesse processual é tradicionalmente definido pela doutrina como um binômio traduzido pela necessidade do provimento jurisdicional e pela adequação do procedimento adotado
1
.

A jurisprudência do STJ pacificou que “
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Nas razões do agravo de instrumento, o agravante traz as seguintes alegações: (i) não é o sujeito passivo da obrigação tributária; (ii) nulidade da CDA por ausência de indicação do fundamento legal para a cobrança da dívida; (iii) prescrição parcial da dívida; (iv) indevida a fixação de honorários advocatícios a favor da Fazenda Pública; e (v) majoração dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, mediante apreciação equitativa, já que o proveito econômico obtido é irrisório.

O STJ possui iterativa orientação de que “
Se ocorre o pagamento espontâneo de débitos impugnados judicialmente, especialmente após a interposição de recurso contra a decisão que reconhece como legítimos tais débitos, configura-se a aceitação tácita da decisão recorrida
” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.220.327/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 23/8/2011).

O fato de ter o agravante efetuado o pagamento da dívida é ato incompatível com a vontade de recorrer, ressaindo-se a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO.

1.
Tendo a ora agravante procedido à quitação da dívida objeto da execução fiscal - ato incompatível com a vontade de recorrer -, ressai nítida a perda superveniente do interesse recursal relativo ao agravo de instrumento interposto anteriormente em sede de exceção de pré-executividade.

2. De fato, o posterior pagamento da dívida na execução fiscal demonstra aceitação tácita ao que decidido na exceção de pré-executividade - questão objeto do recurso especial epigrafado, o que, por conseguinte, impede o trânsito do apelo nobre ante a existência de fato impeditivo do direito de recorrer, requisito de admissibilidade intrínseco do recurso especial.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.565.569/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
Extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito, deve ser reconhecida a perda do objeto do recurso especial interposto na exceção de pré-executividade
. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.429.281/SC, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 20/8/2014)

Evidencia-se, pois, a perda superveniente do interesse recursal.

Em consonância, o seguinte precedente desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. POSTERIOR ADESÃO DO CONTRIBUINTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO PRECEDENTE ANULADO.

1) [...]. 3) A adesão do contribuinte ao parcelamento de sua dívida, posteriormente a interposição ao agravo de instrumento, configura ato incompatível com o interesse de recorrer e, por isso, enseja a perda superveniente do interesse recursal e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

4) Embargos de Declaração conhecidos e providos, para anular o precedente julgamento de agravo de instrumento e, nesta oportunidade, não conhecer do agravo de instrumento interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. (TJES, 5002708-41.2020.8.08.0000, relatora Des.(a)ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 08/08/2022)

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE
provimento
, para manter a v. decisão monocrática incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. 10 ed. RJ: Lumen Juris, 2004. pp. 125-127.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.